Tribunal: TJMT
Processo: 0009542-17.2018.8.11.0006
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0009542-17.2018.8.11.0006
RECORRENTES: RAFAEL SILVIO PEREIRA DE ARRUDA E ROBSON RIBEIRO DE ARRUDA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 45278467) interposto por RAFAEL SILVIO PEREIRA DE ARRUDA e ROBSON RIBEIRO DE ARRUDA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 34776498):
“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA E EM CONCURSO DE PESSOAS - PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA ESCALADA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO PELA PROVA ORAL COLHIDA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – QUALIFICADORA MANTIDA – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INADMISSIBILIDADE - FOLHA DE ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO ANTERIOR - COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO TRÂNSITO EM JULGADO - REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA – IMPERTINÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – ARTIGO 33, §2° “C”, DO CÓDIGO PENAL - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS – NÃO CABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITOS AUTORIZADORES DOS BENEFÍCIOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA ABAIXO DE MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. A Qualificadora da escalada foi amplamente demonstrada pelos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes. “A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios” (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017). A teor da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a folha de antecedentes é documento dotado de fé pública para a comprovação da reincidência e a presença de maus antecedentes em desfavor do acusado. No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, a fixação do regime prisional deve observar a regra imposta no art. 33, §§ 2o e 3o e art. 59, ambos do CP, motivo pelo qual, mantenho o semiaberto para cumprimento de pena. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ou a concessão do SURSIS, se o imputado é reincidente em crime doloso, o que justifica a vedação das benesses, conforme dispõem os artigos 44, inciso II e 71, do Código Penal. EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458” (Ap. 0009542-17.2018.8.11.0006, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/03/2020)
Alegam violação ao art. 155, §4°, II, do CP, e aos arts. 158 e 159, ambos do CPP, ao argumento de imprescindibilidade da perícia para atestar a ocorrência da qualificadora de escalada, quando os vestígios não tiverem desaparecido.
Recurso tempestivo (Id. 46083484).
Contrarrazões – Id. 48866961.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A Câmara julgadora, quando do julgamento do apelo interposto pela Defesa, rejeitou o pedido de afastamento da qualificadora da escalada ao fundamento de “ser desnecessária a prova pericial, para efeito de qualificar o delito de furto, quando a prova oral vai no sentido da cabal demonstração da utilização de via anormal para acesso ao local do delito.” (Id. 34776493, p. 2)
Nesse contexto, ao apontar violação ao art. 155, §4°, II, do CP, e aos arts. 158 e 159, ambos do CPP, defende o Recorrente a imprescindibilidade da perícia para atestar a ocorrência da qualificadora de escalada, notadamente quando não há alusão alguma ao desaparecimento dos vestígios do crime.
Diante do quadro apresentado, observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além do mais, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), e nem mesmo incide no caso concreto outra súmula impeditiva, circunstâncias que viabilizam o prosseguimento do recurso.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v